Tribunal: TJSP
Processo: 0001916-92.2015.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001916-
92.2015.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANILO DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso do Ministério Público para reconhecer a agravante da reincidência,
compensando-a com a atenuante da confissão, aumentando-se as penas nos termos do
v. acórdão, bem como para estabelecer regime inicial fechado para o cumprimento da
pena privativa de liberdade; e concederam habeas corpus de ofício para que seja
reconhecido o concurso formal entre o furto e a corrupção de menores, impondo-se
pena final de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13
dias-multa, no piso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. Comunique-se à Vara das Execuções Criminais.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-92.2015.8.26.0374 -Voto no 34631
2
APELAÇÃO no: 0001916-92.2015.8.26.0374 VOTO no 34.631
COMARCA: Morro Agudo
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única
AÇÃO PENAL no: 0001916-92.2015.8.26.0374
APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DANILO DAMASCENO

VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs recurso de apelação contra a r. sentença que condenou o
réu DANILO DAMASCENO ao cumprimento de 02 anos, 02 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, como incurso no art. 155, §4°, I e IV, do CP, bem como à pena de 01
ano de reclusão no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 244-B,
caput, da Lei no 8.069/90 (ECA).
Irresignado, apela o il. Promotor de Justiça postulando
aumento da pena em razão da agravante da reincidência e regime inicial
fechado.
Regularmente processado e respondido o recurso, a
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
O
réu
DANILO
DAMASCENO
foi
processado
e
condenado como incurso no art. 155, §4°, I e IV, do CP, e art. 244-B, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-92.2015.8.26.0374 -Voto no 34631
3
da Lei no 8.069/90 (ECA), pois, no dia 23 de julho de 2015, por volta das
04h, na Rua Shogo Sassaki, no 113, bairro José Benedeti, nesta cidade e
Comarca de Morro Agudo, em concurso de agentes e com unidade de
desígnios com o adolescente Luís Fernando Esperandio, subtraíram,
mediante rompimento de obstáculo, para eles, uma sapateira, uma
máquina de lavar roupas, uma caixa de ferramentas, um chuveiro elétrico,
um tanquinho de lavar roupas, um armário de cozinha e uma cama box de
casal, tudo pertencente à vítima B.S.V.. Consta, ademais, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o acusado DANILO DAMASCENO facilitou
a corrupção de Luís Fernando Esperandio, menor de 18 anos, com ele
praticando infração penal.
Segundo o relato da denúncia, no dia dos fatos, o
acusado e o adolescente adentraram na residência da vítima pelo portão,
arrombaram as portas da sala e do quarto e subtraíram os objetos
mencionados.
Em seguida, dirigiram-se até a residência do acusado
para guardá-los. Por essa razão, a genitora do réu acionou os policiais
militares, os quais se dirigiram até a residência do acusado. Quando Danilo
retornou, os milicianos o abordaram e identificaram os móveis como
pertencentes à vítima.
Posteriormente, localizaram o tanquinho de lavar de
roupas na casa do menor Luís Fernando.
Provadas a materialidade e autoria do delito, sobretudo
pela confissão do réu, que restou condenado nos termos da denúncia e se
conformou com a r. sentença, transitada em julgado para ele e sua defesa
às fls. 231.
O Il. Promotor de Justiça, no entanto, mostrou-se
insatisfeito com determinados aspectos da dosimetria penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-92.2015.8.26.0374 -Voto no 34631
4
Vejamos.
A pena foi fixada da seguinte forma:
“I. Em razão dos maus antecedentes do acusado, sua personalidade voltada para
a prática de delitos e da existência de mais uma qualificadora para o crime de furto, fixo a pena do crime de
furto qualificado em 1/3 acima do mínimo legal. Com relação ao crime de corrupção de menores, fixo a pena
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do acusado e sua personalidade
voltada para a prática de delitos.
II. Reconheço a atenuante da confissão e reduzo a pena de furto qualificado em 1/6
e a pena do crime de corrupção ao patamar mínimo, em observância à S. 231 do STJ.
III. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno definitiva a pena
definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, bem
como em 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores.
O regime inicial é o semiaberto para ambos os delitos, em razão da sua
personalidade voltada para a prática de delitos, conforme os maus antecedentes constantes dos autos e
confirmados no interrogatório.”
Com razão o il Promotor de Justiça ao postular o
reconhecimento da agravante da reincidência (fls. 74/75 e 77/78), que em
seguida deve ser compensada com a atenuante da confissão, já reconhecida
na r. sentença, mantendo as penas nos patamares fixados na primeira fase,
1/3 acima do mínimo para o furto e 1/6 para a corrupção de menores.
Penas finais de 02 anos e 08 meses de reclusão, mais
13 dias-multa para o furto e 01 ano e 02 meses de reclusão para o delito de
corrupção de menores.
É caso de se conceder habeas corpus de ofício em favor
do réu, para reconhecer o concurso formal entre o crime de furto e a
corrupção de menores, em consonância com entendimento sedimentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-92.2015.8.26.0374 -Voto no 34631
5
nesta Câmara e nos Tribunais Superiores.
Assim, a pena do furto (02 anos e 08 meses de reclusão,
mais 13 dias-multa) deve ser acrescida em 1/6, totalizando 03 anos, 01
mês e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa.
O regime inicial fechado é de rigor diante das
circunstâncias elencadas na primeira fase, em razão da dupla reincidência
do condenado e também pelo fato de que os regimes prisionais mais
brandos e os benefícios penais que já foram impostos a ele em outras
ocasiões não surtiram qualquer efeito, tanto que insiste em delinquir.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para reconhecer a agravante da reincidência,
compensando-a com a atenuante da confissão, aumentando-se as penas
nos termos do v. acórdão, bem como para estabelecer regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade; concede-se habeas
corpus de ofício para que seja reconhecido o concurso formal entre o furto e
a corrupção de menores, impondo-se pena final de 03 anos, 01 mês e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso.
Comunique-se o Juízo das Execuções.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora